Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017070-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINEIRA INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.264.939/0002-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO NA ORIGEM - AVISO DE COBRANÇA ENVIADO POR NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4o, DA LEI 7.098/98 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 622 DO STJ
-
EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA - ARTS. 149 E 173, I, DO CTN - VALIDADE DA CDA.

1. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, disciplinada nos arts. 149 e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

2. Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário.

3. O Aviso de Cobrança enviado por Notificação Eletrônica ao contribuinte tem amparo legal previsto nos arts. 17, XVIII, e 39-B, §4o, ambos da Lei n.o 7.098/1998.

4. Não configurada a decadência, não pode subsistir a decisão que extinguiu uma das CDA’s com base nesta premissa, devendo prosseguir o executivo fiscal pelo valor integral dos títulos que a instruem.

5. Agravo de instrumento provido. Decisão desconstituída

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão que se vê no id. 47997731 (autos de origem), proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Execução Fiscal n.o 1008622-59.2020.8.11.0037, ajuizada contra
MINEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA-ME
, pela qual foi declarada de ofício a decadência do crédito exequendo, com fulcro no art. 173, I, do CTN e extinto o processo, com resolução do mérito, com relação à CDA n.o 2017471722, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 102790987) o
ESTADO
alega, em síntese, que não restou configurada a decadência da CDA, sob o argumento de que,
“
conforme comprovado através do documento fiscal anexo (informação fiscal n.° 411/2021) a constituição do crédito se deu por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 794742/333/11/2012, em 05/12/2012, com ciência do contribuinte em 07/12/2012
”
, motivo pelo qual
“
tendo em vista que o lançamento de ofício poderia ter sido efetivado até 31/12/2013, a constituição do referido crédito ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN
”
.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja afastada a decadência e determinado o prosseguimento da Execução Fiscal pelo valor integral das CDA’s que a instruem, inclusive a CDA n.o 2017471722.

O efeito suspensivo foi concedido pelo Relator antecessor, Dr. Alexandre Elias Filho em id. 114578987, nos seguintes termos:

“(...) Em casos tais, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito conta-se de acordo com a regra disposta no art.173, inciso I, do Código Tributário Nacional, verbis: (...)

Com efeito, o prazo decadencial se refere ao lapso de tempo em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário, que se dá com a regular notificação do contribuinte acerca do lançamento, o que, na hipótese, poderia ocorrer até 31.12.2013
.

E, segundo os documentos acostados pelo agravante, a constituição do crédito tributário se deu por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária no 794742/333/11/2012, em 05/12/2012, com a ciência do contribuinte em 07/12/2012 (id. 102790991)
, nos exatos termos do 39-B da Lei no 7.098/1998, donde se infere que o crédito tributário pode ser formalizado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Logo, ante a potencial
confusão entre a data da constituição do crédito tributário e a data da constituição definitiva do crédito tributário, aliada à existência de elementos probantes da inocorrência da decadência
, constata-se, a princípio, a presença do pressuposto dizente com a probabilidade de provimento do recurso, bem como o periculum in mora, em razão das implicações práticas decorrentes do prosseguimento da execução fiscal sem a consideração do valor integral das Certidões de Dívida Ativa que a instruem.

Ante o exposto,
defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
.” (g.n.)

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o processo na origem.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro da leitura de ciência da decisão agravada em 09/08/2021, com prazo para manifestação até 22/09/2021, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 21/09/2021, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o,
do CPC.

Dispensado de preparo (id. 102832981).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174877161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

busca a reforma da decisão que declarou a decadência de uma das Certidões de Dívida Ativa que instruem a Execução Fiscal (CDA n.o 2017471722, id. 46479452, na origem), postulando seja afastada a decadência e devolvidos os autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal pelo valor integral das CDA’s que instruem a inicial.

Do cotejo dos autos, de fato, constato que
o Recurso comporta provimento
.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Considerando a natureza jurídica do título executivo e levando em consideração o
prazo decadencial, por segurança jurídica, verifico que a CDA constante no ID. 46479452 o fato gerador ocorreu em 08/2008
. A Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos a partir do termo inicial para lançamento do crédito tributário, porém ocorre que
o lançamento se deu somente em 03/10/2016
, ou seja,
após o prazo previsto no art. 173 do CTN
. (...)

Ante o exposto, observado o art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
DECLARO,
de ofício, a decadência
do crédito exequendo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, com relação a CDA no 46479452, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, quanto às demais CDA'S
, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais
.

Cite-se a parte executada, na forma requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora e encargos ou garanta a execução, conforme preceitua o artigo 8o da Lei no 6.830/80.

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. (...)” (id. 47997731 na origem) (g.n.)

Como visto, o Magistrado sentenciante considerou que se operou a decadência da CDA n.o 2017471722 em razão de ter como fato gerador o mês de 08/2008 e a data de constituição do crédito como sendo 03/10/2016, conforme se vê do extrato de apuração em anexo à CDA (id. 46479452, p. 3).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal buscando o adimplemento de créditos oriundos das Certidões de Dívida Ativa no(s) 2017471722, 2018889362, 20191708454 e 20192098227, sendo que a CDA n.o
2017471722
, cujo crédito foi extinto pela decadência, no valor singelo de R$ 93.249,78, decorre da Infração
“
EMITIU DOCUMENTOS FISCAIS DIFERENTE DAQUELE A QUE ESTÁ OBRIGADO
”
, descrita como
“
Realizou operação interestadual utilizando documento fiscal diferente de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MODELO 55
”
, com enquadramento no
“
Artigo 35, § 1o; artigo 35-A e artigo 35-B inciso I, todos da Lei 7098/1998, combinado com artigo 198-A-5-2 inciso II, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1944/89
”
e penalidade prevista no
“
Artigo 45, inciso IV, alínea b-1 combinado com o artigo 45, § 9o da Lei 7098/1998
”
.

Dos documentos juntados ao presente Agravo, constato que foi expedido o Aviso de Cobrança Fazendária n.o 794742/33/11/2012, com data de 05/12/2012 (id. 102790988, p. 1), que foi encaminhado à parte Devedora/Agravada por meio de Notificação Eletrônica, onde consta como
“
RECEBIDO ACESSO LINK NO PORTAL
”
em
07/12/2012
(id. 102790989).

Pois bem.

Sabe-se que a decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4o e o art. 173, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

O caso vertente trata de multa por obrigação acessória, cuja infração é descrita como
“
Realizou operação interestadual utilizando documento fiscal diferente de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MODELO 55
”
, sujeitando-se, portanto, ao lançamento de ofício

por parte da Fazenda Pública (art. 149, do CTN), cujo prazo decadencial é regido pelo art. 173, I do CTN:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; (...).”

Logo, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para realizar a constituição definitiva do crédito, por meio da notificação da infração, contando-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que atrai a aplicação da Súmula n.o 622 do STJ, que assim dispõe:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.” (SÚMULA 622, Primeira Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.)

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO - CRÉDITO REGULAR - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
- NECESSIDADE -
SÚMULA No 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - ANÁLISE DO OUTRO RECURSO PREJUDICADA. 1
- A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário. 2 -
De acordo com o verbete da Súmula no 622 do Superior Tribunal de Justiça, o aviso de cobrança (notificação), faz cessar a contagem da decadência, ou seja, constitui definitivamente o crédito tributário
.” (TJMT. N.U 0001070-29.2016.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/06/2022, DJe 23/06/2022) (g.n.)

No caso destes autos, constato que, tratando-se de fato gerador de 08/2008, o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito seria até o dia
31/12/2013
, perfazendo o primeiro dia do exercício seguinte do que o lançamento poderia ter sido efetuado, de modo que a decadência ocorreria em 01/01/2014. Contudo, notificado o contribuinte em
07/12/2012
, por meio de Notificação Eletrônica (id. 102790989), tem-se como interrompido o prazo para a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula n.o 622 do STJ, antes do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I, do CTN,
não havendo que se falar em decadência
.

Frise-se que a Fazenda Pública pode realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, conforme previsto nos arts. 17, XVIII, e 39-B, §4o, ambos da Lei n.o 7.098/1998, que assim dispõem:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil,
bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei no 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

(...)

§4o. A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17
.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)” (g.n.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO -
DECADÊNCIA
- NÃO VERIFICADA - PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS -
ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - NÃO DECORRIDO
- CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - ENDEREÇO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL - DEVER DO CONTRIBUINTE - RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998,
a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico
, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.” (TJMT. N.U 0007505-02.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Vice-Presidência, j. 18/05/2020, DJe 03/06/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA -
DECADÊNCIA
- NÃO OCORRÊNCIA- ICMS - HOMOLOGAÇÃO -
CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA POR LANÇAMENTO ELETRONICO - ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4o, AMBOS DA LEI 7.098/98
.
É direito da Fazenda Pública Estadual realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, se tratando de lançamentos formalizados por DAR via internet, inteligência do art. 17, inciso XVIII e o §4o do art. 39-B, ambos da lei no 7.098/98. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido.” (TJMT. N.U 0046623-02.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022, DJe 11/07/2022) (g.n.)

Com tais considerações, não configurada a decadência da CDA n.o 2017471722, a decisão agravada, na forma como proferida, não pode subsistir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal pelo valor integral das CDA’s que a instruem, inclusive a CDA n.o 2017471722.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023